Tribunal: TCU
Processo: 020.208/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 346/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 020.208/2025-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Abilene Fernandes Ricardo Leite dos Santos (XXX.613.867-XX); Joseneide Araújo dos Santos (XXX.355.004-XX); Josiane Araújo dos Santos (XXX.352.964-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.411.067-XX); Marilena Bo Aguiar Jacobs (XXX.021.322-XX); Marisa Oliveira da Costa (XXX.451.137-XX); Nívia Oliveira da Costa de Lucas (XXX.184.057-XX); Rose Oliveira da Costa de Castro (XXX.023.497-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.